Tribunal: TJMT
Processo: 1012947-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012947-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEUZA DE SOUZA MENESES - CPF: 266.275.071-53 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), CLEUZA DE SOUZA MENESES - CPF: 266.275.071-53 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO–VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA DA CLÁUSULA QUE AUTORIZA O “SAQUE AUTORIZADO” PELA AGÊNCIA BANCÁRIA–READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS PARA PATAMAR CONDIZENTE COM A OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO–REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES COM COMPENSAÇÃO DE VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS
. 1. A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 2. Tratando-se de título contratual cuja redação é confusa, ambígua e enganosa, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito, há de se reconhecer que o negócio em questão não guarda a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado. 3. “A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1036200-19.2019.8.11.0041,Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 4. Ainda que a instituição financeira tenha levado o consumidor a “subscrever” um tipo de contrato com redação retrincada, aberta e ambígua, tudo se realizou às claras e com plena ciência e aquiescência da mutuária, inclusive com possibilidade de objeção ou mesmo de recusa à contratação por parte da consumidora, não sendo perceptível, portanto, qualquer pressão ou injunção para fins de obtenção do pacto, nem má-fé ardida com propósitos dolosamente estelionatários, que caracterize a viabilidade da repetição do indébito na forma dobrada e/ou justifique a reparação indenizatória de danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012947-65.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG SA, e também por CLEUZA DE SOUZA MENESES contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da ação
Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
(Proc. no 1012947-65.2020.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra o Banco, julgou parcialmente procedente
o pleito autoral para determinar que, no contrato de cartão de crédito n.o 5135127859319794 celebrado pelas partes, os juros remuneratórios sejam apenas de 2,59% ao mês, e que incidam desde o início do contrato sobre o pagamento mínimo
; a sentença concedeu tutela de urgência para suspender o débito mensal na folha de pagamento da autora até que ocorra a readequação do contrato, salvo se cobrado na forma especificada, e, por fim, determinou que, havendo comprovação de pagamento a maior, seja feita a repetição do indébito de forma simples e atualizada. A r. sentença fixou custas e despesas
pro rata
, inclusive honorários advocatícios, determinando que cada parte arque com os honorários de seu próprio advogado (cf. Id. no52218991 - Pág. 1/7).

O Banco/apelante sustenta que não agiu de má-fé, já que a autora/apelada contratou o cartão de crédito ciente “
de todos os seus termos
”, tanto é que, além de solicitar saque autorizado na importância de R$ 755,00, também utilizou o cartão de crédito para realizar compras; sendo assim, tendo optado por realizar o pagamento mínimo da fatura, a liquidação do saldo devedor seria realizada por descontos mensais, conforme devidamente previsto no contrato
(cf. Id. no
52218993 – Pág. 3). Aduz, por outro lado, que, caso mantida a decisão, deve ser feita a compensação de valores, haja vista que “
a recorrida jamais poderia exigir do recorrente a satisfação de créditos quando ele ainda é devedor de quantia muito superior
” (cf. Id. no 52218993 – Pág. 6).

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja a demanda julgada improcedente
(cf. Id. no52218993 - Pág. 8).

A apelada contrarrazoou o apelo do Banco, refutando seus fundamentos e torcendo pelo seu desprovimento (cf. Id. no52219457).

A autora também apelo. Ela reafirma que nunca foi sua intenção contratar “cartão de crédito consignado”, e por isso afirma ter sido ludibriada pela instituição financeira; referindo-se à contratação típica de cartão de crédito, diz não ter recebido o(cartão de) “plástico”, tanto é que não há comprovação nesse sentido, como também não existe comprovação de que tenha realizado compras diversas, conforme mostram os extratos juntados pelo próprio Banco.

Afirma que o “contrato” juntado nos autos pelo Banco é apenas uma ficha cadastral “preenchida a mão e a lápis”, que não produz efeitos de negócio jurídico; sustenta que deve ser reconhecida a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 755,00, aplicando-se os efeitos desse tipo de contratação para todos os fins. E, havendo restituição a ser feita, que ocorra na forma dobrada em face da má-fé da instituição financeira, que também deverá indenizar os danos morais causados, já que a situação narrada ultrapassa o que normalmente se caracteriza como mero aborrecimento do cotidiano.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, julgado integralmente procedente o pedido, fique reconhecida a celebração do contrato sob a modalidade de empréstimo consignado, e, assim, que seja feita a restituição na forma dobrada, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão da sucumbência (cf. Id. no52219452 - Pág. 27).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no52219455, o Banco/apelado dá pontual combate aos argumentos do recurso da autora e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação expondo que, em novembro/2011, decidiu contratar empréstimo consignado no valor de R$ 755,00 junto ao Banco BMG S.A., pactuando que as parcelas mensais seriam descontadas diretamente em sua folha de pagamento; transcorrido longo período de oito (08) anos sem questionar o contrato, inclusive a forma de quitação das parcelas, decidiu, então, procurar a agência bancária para se inteirar melhor, quando então tomou conhecimento de que a relação jurídica travada com o Banco fora, na verdade, contratação de cartão de crédito consignado, ou seja, operação contratual distinta daquela que ela acreditara ter contratado(empréstimo consignado), surgindo daí a pretensão à nulidade do pacto, com repetição do indébito e condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

O Banco/réu objeta dizendo que a autora/correntista concordou livremente com os termos da avença(cf. instrumento do contrato vinculado ao Id. no52218983), que previa expressamente a contratação de “Cartão de Crédito Consignado”, inclusive como a realização de saques em dinheiro, ficando a instituição financeira autorizada a efetivar o desconto do “
valor mínimo do cartão
junto ao contracheque da Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito que é mensalmente encaminhada para sua residência
” (cf. Id. no52218979 - Pág. 9).

Não há dissenso entre os litigantes quanto à submissão da relação negocial em questão às normas do CDC, até porque as normas de proteção consumeristas são aplicáveis às instituição financeiras (STJ, súmula no 297), de modo que análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através das lentes do CDC, que exige do fornecedor a prestação clara e objetiva de todas as informações necessárias à plena validade da relação negocial (
CDC
,
art. 6o, III), com especial cuidado para o requisitos da transparência, sobretudo quando o contrato envolver
outorga de crédito financeiro (CDC, art. 52); de todo modo, havendo margem para dúvidas, as cláusulas devem sempre ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), com inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e fixação da responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

Análise dos documentos vinculados
ao Id no 52218983 - Pág. 1/6
, mostra que o contrato assinado pela autora/apelante está identificado como “
Ficha Cadastral - Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para
Empréstimo
e
Cartão de Crédito
Autorização para Desconto em Folha
” (
grifei
), operação cuja natureza é reiterada no descritivo do instrumento contratual, onde foi ajustada a disponibilização de limite de crédito em conta para ser utilizado através de saques (IV); o valor contratado foi creditado na conta corrente de titularidade da apelante, conforme se vê da
transferência bancária vinculada ao Id. no 52218968, ficando estabelecido, na cláusula XI (“Condições para Cartão de Crédito”),
que os pagamentos ocorreriam por meio do desconto mensal dos valores mínimos relativos à fatura diretamente na folha de pagamento do contratante (cf. Id. no
52218983 - Pág. 4).

O problema é que a literalidade do instrumento contratual é ambígua e confusa, deixando transparecer que o mesmo instrumento se presta tanto para vincular o consumidor à contratação de um “empréstimo” convencional, ou seja, mútuo feneratício apenas com o diferencial de o pagamento das prestações ocorrer “
À Consignação em Folha de Pagamento
”, como também para fornecimento de “
Cartão de Crédito
”, com pagamento igualmente previsto para a modalidade de “
Desconto em Folha
”, ou seja, o que o Banco ofertou ao seu contratante um instrumento padrão, modelar, que, aparentemente, enfeixa a
possibilidade de realização de duas operações negociais distintas
, unificadas, todavia, apenas pelo ponto em comum da modalidade do adimplemento por “Consignação em Folha de Pagamento”.

Mas, a final, a autora/apelante quis realmente contratar o famigerado “empréstimo consignado” (leia-se, mútuo financeiro para pagamento por meio de desconto em folha funcional), ou, pelo contrário, quis celebrar contrato de “cartão de crédito”, também para pagamento por meio desconto em folha?

Essa questão tem relevância fundamental, porque, como sabemos, os encargos financeiros de ambas as operações são absolutamente diferentes e extremados.

No caso, porém, resposta a essa indagação sequer foi exarada no campo destinado à escolha do tipo de contrato pelo consumidor:

O próprio título contratual é confuso, ambíguo e enganoso, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação (uma mais “barata”, e outra muito mais “cara”, onerosa ao limite da extorsão), deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue à escolha do Banco, que, assim, guiado por suas conveniências e ambições, preencheria o campo opcional destinado ao tipo de operação desejada (“Empréstimo” ou “Cartão de Crédito”), para fazer a concessão do crédito direcionado àquela modalidade que lhe parecesse mais favorável, ou então não fazendo escolha alguma, como mostra o
print
supra estampado, deixando os dois campos em branco, mas, estando no comando operacional da situação, faria o crédito do valor contratado em conta corrente do consumidor como se fora “empréstimo consignado”, e depois, quando do vencimento, optaria pela modalidade que lhe fosse mais rentável, “escolhendo tardiamente”, por exemplo, a modalidade mais onerosa para o consumidor (“Cartão de Crédito”), como justamente se deu no caso presente.

Ora, qualquer um sabe que os juros remuneratórios estipulados para as operações de Cartão de Crédito tendem a alcançar a última estrela do universo em termos de expressão financeira remuneratória do capital mutuado, ultrapassando, em certos casos, o percentual medonho de usuários 400% ao ano, ao passo que a modalidade de “Empréstimo Consignado”, exatamente pela certeza e garantia bem maiores de que haverá o adimplemento da dívida, cujas prestações são debitadas diretamente em folha de pagamento da vítima voluntária, tem juros remuneratórios incomparavelmente menores, daí porque, sendo bem menos espoliativa, esse tipo de operação ganhou enorme popularidade no mercado, e talvez por isso mesmo tenha sido enganosamente incluída nominalmente, mas apenas nominalmente, no texto do contrato em questão.

Houve, portanto, imposição abusiva de encargo em contratação diversa daquela pretendida pela autora, ou seja, contratação extremamente mais onerosa, porque, no regime do Cartão de Crédito, efetuado o pagamento apenas do valor mínimo da fatura, ocorre o refinanciamento automático da dívida mensalmente, aumentando de forma vertiginosa o valor do débito com o passar do tempo; inclusive, esse fator foi reconhecimento como maléfico pelo próprio Banco Central do Brasil, que editou a Circular n.o 3549/2011, cujo art. 15-B equipara o tal do “Cartão de Crédito Consignado” às demais operações de crédito sob a modalidade de pagamento em consignação, com o fito de desestimular operações dessa natureza cujos prazos tendem a ser longos, o que aumenta o risco de endividamento excessivo do consumidor:

“Art. 15-B. Deve ser aplicado FPR de 150% (cento e cinquenta por cento) às exposições relativas a operações de crédito para o financiamento de dívida vinculada a cartão de crédito com previsão de pagamento da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, cujo contrato estabeleça condições que não assegurem a liquidação da dívida em prazo de até 36 meses mediante descontos consignados." (NR)

A autora/apelante jura que não quis contratar “cartão de crédito”, sobretudo para pagamento sob a modalidade de consignação em folha, e tanto é que jamais recebeu o cartão plástico que normalmente instrumentaliza esse tipo de operação; quis, na verdade, contrair empréstimo financeiro em consignação, e tanto é que, consumando exatamente esse tipo de operação, o Banco fez a transferência do crédito para sua conta corrente.

É manifesta, no caso, a deficiência de informações claras e adequadas ao consumidor no campo da literalidade contratual, já que a redação das cláusulas e condições constantes do instrumento, para qualquer leitor, avisado ou não, dá ensejo à prática estratégica da posterior definição de uma condição contratual essencial em desfavor do consumidor, bastando apenas destacar a falta de assinalação de um dos campos destinados à escolha da modalidade contratual, não sendo admissível, sob qualquer enfoque, mesmo fora do prisma consumerista, a possibilidade de a escolha da modalidade contratual ser feita posteriormente pelo credor/mutuante, que, em dez de dez situações, certamente escolherá a modalidade que lhe trará maiores lucros e enriquecimento.

Estamos diante de vício de contratação intolerável à principiologia do CDC, o que de fato causa a nulidade absoluta da cláusula que prevê autorização para que o credor, a seu talante e fome, realize “saque autorizado” do valor mínimo da dívida mensal como se de uso do cartão de crédito a operação se tratasse, devendo a mesma – por ser a modalidade mais favorável ao consumidor e, segundo jura a requerente, por ser aquela operação precisamente desejada pela mutuária no momento da contratação –, ser considerada como “empréstimo consignado”, devendo os encargos e o valor das parcelas sofrerem redução e recálculo com base na taxa de juros média do mercado praticado na época do empréstimo, a qual, no caso, já foi bem definida pela r. sentença.

Demais disso, em vista dos descontos terem perdurado por quase 08 (oito) anos, deverá ser averiguado em liquidação de sentença se os valores até então abatidos cobrem o valor da dívida expurgada dos juros aplicados. Havendo resposta negativa, a instituição financeira continuará a descontar na folha de pagamento a parcela contratada até o adimplemento da obrigação, evidentemente, excluídos quaisquer encargos moratórios; em sendo positiva, considerar-se-á satisfeita a obrigação e, pois, extinta a relação negocial.

Impende destacar que, havendo constatação de cobrança de valores excedentes ao que lhe era devido, o Banco/réu deverá proceder a repetição do indébito na forma simples, porquanto não me convenço de evidente e descarada má-fé bancária, pois, embora o Banco tendo levado o consumidora “subscrever” um tipo de contrato com redação retrincada, aberta e ambígua, tudo se realizou às claras e com plena ciência e aquiescência da mutuária, inclusive com possibilidade de objeção ou mesmo de recusa à contratação por parte da consumidora, não sendo perceptível, portanto, qualquer pressão ou injunção para fins de obtenção do pacto, nem má-fé ardida com propósitos dolosamente estelionatários.

Em relação ao dano moral, tenho que a situação vivenciada pela autora não pode ser classificada como aquele tipo que gera constrangimento social ou pessoal por humilhação e/ou degradação de qualquer aspecto essencial da dignidade da pessoa humana, até porque, como já fiz questão de frisar, conquanto o Banco tenha levado a uma contratação enganosa, sinuosa e, portanto, nula, nenhum aspecto atrelado à liberdade de ação e decisão da autora foi tolhido no momento da contratação, de modo que, não vendo afetação a qualquer direito atrelado à dignidade da pessoa humana capaz de justificar a reparação indenizatória pleiteada, deve ser negado esse aspecto do pedido.

Assim, com apoio nestas considerações, nego provimento a ambos os recursos, mantendo inalterados os termos da r. sentença apelada.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020